Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-11.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da petição de ID 22762394. Contudo, esta instância revisora não designou audiência de conciliação. Denota-se que a referida petição não está associada aos elementos do presente processo. Destarte, mantenha-se o feito em pauta de julgamento. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora